Tribunal: STF
Processo: ARE 964242
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



 Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - MAGISTRADO - DIREITO A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ADVOCACIA - LIMITAÇÃO IMPOSTA NO ART. 124, §1º, DA LEI N.º 7.655/79 PARA JUÍZES DE CARREIRA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. - Com base no princípio da isonomia, bem como na supremacia da LEI COMPLEMENTAR (LOMAN), é de rigor concluir que os magistrados, de carreira ou oriundos do quinto constitucional, podem averbar o tempo de advocacia no limite de 15 (quinze) anos, não prevalecendo a limitação do art. 124, §1º, da Lei n.º 7.655/79.



    V.V.



    MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE EXERCÍCIO NA ADVOCACIA. LIMITE TEMPORAL. QUATRO (4) ANOS. ARTIGO 124, § 1º, DA LEI ESTADUAL 7.655/1979. HIPÓTESE DIVERSA DO ARTIGO 77 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    - Não se aplica ao magistrado de carreira o disposto no artigo 77 da LOMAN que apenas se refere àqueles oriundos de vaga atribuída aos advogados (quinto constitucional).



    - Nos termos do artigo 124, § 1º, da Lei Estadual nº 7.655/1979, computar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de advocacia, até o máximo de quatro (4) anos.



    - Se não demonstrado o direito líquido e certo e nem a ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade impetrada, a teor do § 1º do art. 124 da Lei Estadual nº 7.655/1979, impõe-se a denegação da segurança.



    O recursos extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40 ( com as alterações da EC 20/98) e ao art. 201, § 9º, da Constituição Federal. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu “direito de computar o tempo de exercício da advocacia privada, sem certidão expedida pelo INSS, para fins de aposentadoria no regime próprio da aposentadoria, tudo em desconformidade com o ordenamento jurídico brasileiro”.



    O recurso não deve ser provido. 



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 34.401, Rel. Min. Marco Aurélio, no sentido de que o tempo de serviço prestado, antes da EC 20/98, como advogado ou estagiário sem recolhimento de contribuição, também pode ser averbado para fins de aposentadoria de magistrado de carreira. Interpretando a regra prevista no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, o relator afirmou em seu voto:



    O tempo de serviço cujo reconhecimento se postula é anterior à data de edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, situação a autorizar o acionamento da regra prevista no artigo 4º do diploma,viabilizando a contagem, como tempo de contribuição, do período trabalhado sem o recolhimento das contribuições previdenciárias.Confiram o dispositivo:



    ‘Artigo 4º. Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição’.



    Nesse mesmo sentido: ARE 890.269-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 588.010, Rel. Min. Ayres Britto; ARE 966.251/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 727.410-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, este último assim ementado: 



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público civil. 4. Contagem do tempo de serviço como advogado e estagiário para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de Procurador Municipal (Lei 10.182/86). 5. Regra de transição do art. 4º da EC 20/98. Possibilidade. Admissão de que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. 6. Discussão acerca da necessidade de prévia averbação do período, por se tratar de suposta condição suspensiva para aquisição do direito. Inviabilidade. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. 7. Agravo regimental a que se nega seguimento.



     



    No presente caso, o Tribunal de origem, interpretando as legislações infraconstitucionais pertinentes (Lei Orgânica da Magistratura Nacional e Lei nº 7.655/79), entendeu que, “com base no princípio da isonomia, bem como da supremacia da LEI COMPLEMENTAR (LOMAN), é de rigor concluir que os magistrados, de carreira ou oriundos do quinto constitucional, podem averbar o tempo de advocacia no limite de 15 (quinze) anos, não prevalecendo a limitação do art. 124, § 1º, da Lei nº 7.655/79”. De modo que, para entender de forma diversa, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 752.164, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 777.219, Relª. Minª. Cármen Lúcia, esse último assim ementado:



    AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO ANTERIOR DE ADVOCACIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. CERTIDÃO EMITIDA PELO INSS. CERTIDÃO DA OAB E CARTORÁRIA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. LEI ESTADUAL N. 7.655/1979 E LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E NACIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS AO QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



    Ainda que fosse possível ser ultrapassado o mencionado óbice processual, o acórdão recorrido está alinhado com a interpretação dada, em sede de julgamento de mandado de segurança, no já mencionado MS 34.401, Rel. Min. Marco Aurélio, cuja fundamentação reproduzo:



    A regência do caso é a da Lei Complementar nº 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). O artigo 77 desse diploma prevê a possibilidade de contagem, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, de até 15 anos de tempo de exercício da advocacia, independentemente do recolhimento de qualquer contribuição. Eis o teor do preceito:



    ‘Artigo 77. Computar-se-á, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de exercício da advocacia, até o máximo de quinze anos, em favor dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos membros dos demais Tribunais que tenham sido nomeados para os lugares reservados a advogados, nos termos da Constituição Federal.’



    Ante o tratamento isonômico, deve-se proceder à tomada de empréstimo do dispositivo transcrito, em que pese a parte final limitativa, alusiva às vagas do quinto destinadas à advocacia, não havendo motivo socialmente aceitável para desconsiderar-se o período quanto aos magistrados de carreira.



     



    Desse modo, ressalvado meu entendimento pessoal, registro ser necessário seguir a diretriz jurisprudencial hoje prevalecente em ambas as Turmas desta Corte, em respeito ao princípio da colegialidade.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator